Tribunal: TJDFT
Processo: 0002852-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002852-49.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ESTHER ALMEIDA DA SILVA XAVIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Devolvam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial até a publicação do acórdão do RE 566.471 (Tema 6), para posterior observância do regime disciplinador da repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019